Tribunal: TJES
Processo: 5009865-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009865-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LILIANE GRACA SANTANA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO EM REGIME ESPECIAL RECONHECIDO. ART. 201, §9º DA CF. TEMA 942 DO STF. COMPROVADO QUE OS TRABALHOS EXERCIDOS SÃO APTOS PARA AVERBAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer como especiais os períodos trabalhados pela Requerente entre 01.02.1991 a 31.12.2013 e condenar o réu a converter referidos períodos em tempo de contribuição comum com o fator 1,2.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). Após a fixação do Tema 942 pelo STF, o servidor passou a ter direito subjetivo de transformação e aproveitamento do tempo de trabalho em situações perigosas (regime especial) para contagem de tempo previdenciário comum para o servidor público, aplicando as normas do Regime Geral de Previdência Social e comprovando o servidor, como no caso, o tempo de serviço prestado em regime especial, dispensado está o reconhecimento do tempo em questão, pelo regime de origem, pois as únicas condições para tanto foram preenchidas no caso, quais sejam: comprovar que trabalhou sob condições especiais, observando-se os critérios previstos na legislação vigente à época laborada.

(4). No que diz respeito ao período prévio ao ingresso no serviço público (01/02/1991 a 31/07/1994), é dispensável a emissão de PPP para a comprovação de atividade especial, tendo em vista que a função em questão foi exercida no período em que o exercício da atividade de enfermeira gozava de tal presunção legal por força do disposto na Lei 5.527/1968 e no Decreto 53.831/1964, vigente na época da prestação dos serviços.

(5). Há comprovação suficiente da exposição da autora a agentes biológicos, inclusive fazendo jus ao recebimento de adicional de insalubridade no período em que laborou para o Estado/recorrente (id. 8072802 e 8072803).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)